Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO.

1. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas omissões, contradições ou obscuridades.

2. Somente são fixados honorários advocatícios recursais no caso de arbitramento de verba sucumbencial na origem.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.